Tribunal: TJMT
Processo: 1018770-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1018770-72.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: DANILO DE ARRUDA PENZE e LUANA DOURADO FERREIRA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 06/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DOS CONSUMIDORES - COBRANÇA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO - INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
3- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.
4- Configura ato ilícito, passível de indenização, a suspensão do serviço de energia elétrica em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo. Precedentes do STJ.
5- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe.
7- Inexistindo crédito em favor da recorrida, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.
8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018770-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO DE ARRUDA PENZE - CPF: 014.296.641-00 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LUANA DOURADO FERREIRA - CPF: 018.585.661-69 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022